Tribunal: STF
Processo: HC 189481
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Gomes Noleto, em favor de Mauro Oliveira a Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 597.835/RR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MAURO OLIVEIRA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n. 9000450-70.2020.8.23.0000). 
    O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pelo cometimento do crime do art. 121, § 2.º, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP. 
    A defesa do paciente ingressou com prévio writ no Tribunal a quo, que, por sua vez, denegou a ordem mandamental pretendida. 
    O impetrante alega a inaplicabilidade da Lei n. 9.271/1996. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, permitindo ao paciente, desde logo, responder ao processo em liberdade”. (eDOC 2)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Isso porque a controvérsia dos autos exige a análise do debate sobre o prazo prescricional, o que somente ocorrerá quando do pronunciamento definitivo no STJ.
    Ademais, o impetrante trouxe aos autos apenas a cópia da decisão que indeferiu a liminar, que nada fala a respeito do mérito, quando tinha o dever de instruir o pedido com a íntegra do processo.
    Assim, também considerado o fato de que o paciente não está preso, não é possível vislumbrar flagrante ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente